Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e (ii) se houve violação ao mínimo existencial, pressuposto para adoção do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/21, que alterou o CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela provisória recursal deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
5. As operações de crédito consignado, com base no art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/22, devem ter seus descontos excluídos do cálculo para aferição de eventual violação ao mínimo existencial, ou seja, devem ser considerados como parte integrante da renda aferida. Somando o montante de operações de crédito consignado com a remuneração líquida do autor, chega-se ao valor de R$12.428,01 (doze mil quatrocentos e vinte e oito reais e um centavo), montante bem superior ao mínimo existencial fixado.
6. As provas documentais relativas aos meses de novembro de 2024, dezembro de 2024 e janeiro de 2025 demonstram não ter ocorrido o comprometimento do mínimo existencial. Quanto à alegação de comprometimento integral da renda no mês de março de 2025, observa-se que o autor não instruiu a petição inicial com o contracheque ou extratos bancários completos daquele período, o que inviabiliza o cotejo preciso entre receitas e despesas, necessário à verificação da preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 4o do Decreto n. 11.150/22.
7. Se o apelante, duas vezes instado a comprovar a situação de superendividamento ou converter o feito para o rito cabível, não cumpre a determinação de emenda à inicial, inviável o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas baseada no procedimento instituído pela Lei n. 14.181/21.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.